Tribunal: STF
Processo: HC 200476
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PENA – PISO LEGAL – ATENUANTE – INADEQUAÇÃO. 
PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – ATIVIDADES CRIMINOSAS – DEDICAÇÃO – ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. 
PENA – CUMPRIMENTO – REGIME – ARTIGO 33, PARÁGRAFOS 2º E 3º, DO CÓDIGO PENAL.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Tatuí/SP, no processo nº 1500806-67.2018.8.26.0571, condenou o paciente a 5 anos de reclusão, no regime fechado, e 500 dias-multa, ante o crime do artigo 33 (tráfico de drogas) da Lei nº 11.343/2006. Fixou a pena-base no mínimo legal, considerados o piso de 5 e o teto de 15 anos. Deixou de observar a atenuante da menoridade relativa, ressaltando inadequado reduzir a pena aquém do mínimo definido para o tipo. Não levou em conta a causa de diminuição do § 4º do artigo 33. Teve presente dedicação a atividades criminosas, demonstrada pela natureza e quantidade dos entorpecentes – 24 porções de cocaína (17,26 gramas), 8 de crack (1,46 grama) e 4 de maconha (6,42 gramas) –, pelo concurso de agentes e envolvimento em atos infracionais análogos ao tráfico.
    A Quarta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça desproveu apelação. 
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu o habeas corpus nº 557.180/SP. Implementou, de ofício, ordem para estabelecer o regime semiaberto.
    O impetrante sustenta cabíveis a atenuante do artigo 65, inciso I, do Código Penal e a causa de diminuição, dizendo atendidos os requisitos legais. Aponta viável o aberto.
    Requer, no campo precário e efêmero, a redução da pena em razão da atenuante, a observância da causa de diminuição e do regime aberto. No mérito, busca a confirmação das providências.
    Consulta, em 14 de abril corrente, ao sítio do Tribunal de Justiça revelou a preclusão maior do título condenatório.
    2. Atenuante, ao contrário do que ocorre com causa de diminuição, não pode conduzir a pena a patamar inferior ao piso definido para o tipo. Precedente: Pleno, recurso extraordinário nº 597.270/RS, relator ministro Cezar Peluso, julgado em 26 de março de 2009, acórdão publicado no Diário da Justiça eletrônico de 7 de abril seguinte. 
    O Juízo, ao deixar de levar em conta a causa de diminuição, destacou a dedicação a atividades criminosas, considerada a quantidade e natureza das substâncias – 24 porções de cocaína (17,26 gramas), 8 de crack (1,46 grama) e 4 de maconha (6,42 gramas) – e o concurso de pessoas. Atendeu-se ao figurino legal. A alusão a registros de atos infracionais não torna insubsistente a conclusão, por não ter sido o único fundamento utilizado para assentar-se a inadequação do benefício. 
    O regime de cumprimento da pena é norteado, a teor do artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal, ante o patamar da condenação e as circunstâncias judiciais. Observada a pena imposta – 5 anos de reclusão – e a ausência de circunstância judicial negativa, a determinação do semiaberto pelo Superior Tribunal de Justiça mostrou-se válida. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 19 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator